Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0709221-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAYAN MACIEL ALVES IMPETRANTE: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, investigado na operação “Qatar” pelo crime de tráfico de drogas – art. 33, caput, da L. 11.343/06, foi preso em 19.3.21 (ID 24481462 – p. 35). Afirma o impetrante que a prisão se deu em Alto Paraíso – GO, por policiais da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD/DF, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos pela MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal – DF. Sustenta que, sem atribuição para diligenciar em outro Estado, o ato da autoridade policial da CORD/DF leva ao constrangimento ilegal, assim como a decisão que converteu a prisão em preventiva, por ser o magistrado absolutamente incompetente para avaliar a legalidade da prisão. Consta dos autos cópia do mandado de busca e apreensão (ID 24481462, p. 28/9) e do de prisão temporária, cumprido em 19.3.21 (ID 24481462, p. 35), ambos expedidos por ordem da MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. No mandado de prisão temporária, há a informação de que o crime de tráfico de drogas ocorreu em Brasília – DF. Trata-se, portanto, de prisão ordenada pela autoridade judicial do local em que praticados os fatos, competente para tanto. Com relação ao cumprimento das diligências determinadas pela autoridade judicial, desnecessária a expedição de precatória ou requisições. Estabelece o art. 22 do CPP que no Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará, até que compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra circunscrição. Nesse sentido, ensina Leonardo Barreto Moreira Alves que “a prática de um ato investigatório em outra circunscrição independe de precatória e requisição – a autoridade ‘poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições’.” (Processo Penal – Parte Geral, Juspodivm, 7a ed., 2017). Em que pese tenha sido lavrado auto de prisão em flagrante e convertida essa em preventiva, a prisão decorreu de cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela autoridade judicial competente, em 12.3.21, para apuração de crime de tráfico de drogas (ID 24481462 – p. 35). A decisão que decretou a prisão temporária não foi juntada aos autos. E também não se sabe qual a apuração feita na operação “Qatar”, a fim de se concluir se no cumprimento da prisão temporária, descobriu-se flagrante de nova infração penal. Ao que tudo indica, trata-se de investigação de suposto crime de tráfico de drogas interestadual. O depósito da droga no estado de Goiás evidencia prática de crime permanente, podendo ser desdobramento da conduta praticada pelo paciente no Distrito Federal. Daí porque não seria incompetente o juízo ao qual apresentado o paciente após a prisão. A quantidade de drogas apreendida não é irrisória – mais de 130g de massa líquida de maconha (ID 24481462, p. 10). E o paciente é reincidente. Registra duas condenações transitadas em julgado - uma por crime de tráfico de drogas e outra pela conduta do art. 28, caput, da L. 11.343/06 (ID 24481462, p. 51 e 54). A documentação acostada aos autos não é suficiente para reconhecer o constrangimento ilegal. Diante da gravidade concreta do delito – crime permanente de tráfico de drogas onde apreendida considerável quantidade de substâncias entorpecentes – e da periculosidade do agente que reincide na mesma conduta, prudente se faz aguardar as informações da autoridade coatora. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES